Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012488-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), VALDUIR BUCMAIR - CPF: 554.367.579-87 (EMBARGADO), ANITA DE LARA BUCMAIER - CPF: 971.264.039-68 (EMBARGADO), CLAUDINEY SIMIAO DINIZ - CPF: 032.651.341-80 (EMBARGANTE), WILLAMI FARIAS DANTAS - CPF: 002.063.091-39 (EMBARGANTE), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), DEBESA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.911.361/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
– ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CLAUDINEY SIMIAO DINIZ e WILLAMI FARIAS DANTAS

contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento
a
o recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
s

parte
s
embargada
s

para reformar a decisão agravada de modo a declarar válida a certidão de trânsito em julgado e, consequentemente, intempestivos os embargos de declaração opostos pelos agravados nos autos da
Ação de reparação de Danos Morais e Materiais de no 0001874-28.2016.8.11.0050
que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
,
conforme ementa abaixo transcrita (ID
238534186
):

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DECLARADA NULA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADO TEMPESTIVO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS – ARTIGO 278 DO CPC/15 –INÉRCIA DA PARTE ACARRETA A PRECLUSÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há que ser reformada a decisão que reconheceu a nulidade da certidão de trânsito em julgado e considerou tempestivos os embargos de declaração opostos em face da sentença condenatória, haja vista a ocorrência da preclusão.

Não obstante a oportunidade de se manifestar a tempo de modo acerca da intimação da sentença, não pode a parte posteriormente alegar a nulidade do ato, sob pena de ofensa ao
caput
do artigo 278 do CPC/
15
.
-
”

Em suas razões recursais (ID
240531674
) sustenta
m os embargantes
que o acórdão incorre em contradição
,

ao argumento de que
não houve a publicação da sentença, somado ao fato de que na oportunidade da publicação
datada de 10/06/2020 o sistema utilizado era o PEA,
motivo pelo qual as procuradoras dos embargantes não tiveram acesso
à
sentença
.

Defende
m
ainda a existência de omissão no acórdão
,
tendo em vista
que havia
pedido expresso para que todas as
intimações fo
sse
m realizadas em
nome
da procuradora
KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES.

Ao final,
prequestiona
m
a matéria
e
pugna
m
pelo acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes
para
que sejam sanados os vícios apontados.

Sem c
ontrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma,
Resp
218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de
agravo de instrumento
foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
s
parte
s

embarga
da
s
, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
, além de
prequestionar
a matéria.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto proferido no julgamento do recurso, vejamos (ID 180131653):

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os agravantes
VALDUIR BUCMAIR
e
ANITA DE LARA BUCMAIER
ingressaram com a Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais em face dos agravados
CLAUDINEY SIMIÃO DINIZ
e
WILLAMI FARIAS DANTAS
aduzindo, em síntese, que no dia 02/06/2016, por volta das 08h00min, o primeiro requerido conduzia o veículo Caminhão Mercedez Benz de propriedade do segundo requerido quando desrespeitou a placa de sinalização de parada obrigatória e acabou colidindo com a motocicleta Honda de propriedade e conduzida pelo filho dos requerentes, o levando a óbito.

Após o normal prosseguimento do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência da pretensão autoral com a condenação solidária dos requeridos para (ID 96233237):

a) Efetuar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos autores, corrigido pelo INPC desde a sentença (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b) Efetuar o pagamento de pensão mensal aos autores na proporção de 1/3 do salário-mínimo a contar do evento danoso até o
momento em que a vítima completaria 71 anos de idade ou até o falecimento dos pais, incluído o 13o salário;

c) Efetuar o pagamento dos danos materiais no valor de R$ 9.103,46 (nove mil cento e três reais e quarenta e seis centavos) pelas despesas com funeral e conserto da motocicleta, corrigido pelo INPC desde a data do desembolso, incidindo juros de 1% ao mês desde a citação;

d) Efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade da justiça;

Constando ainda no dispositivo da sentença que o valor referente ao seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da condenação, além de determinar a constituição de capital, nos termos do artigo 533 do CPC/15.

Ocorre que após a prolação da sentença ocorrida em 01/04/2020, foi certificado o trânsito em julgado, conforme certidão datada de 24/08/2020.

No entanto, em 28/02/2022 os requeridos se manifestaram nos autos por meio da oposição de embargos de declaração alegando a ocorrência de nulidade por ausência de publicação da sentença condenatória, requerendo a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado com o reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração para análise da omissão acerca dos danos materiais, o que resultou na prolação da decisão que ora agravada.

Pois bem.

Da análise de todo o conjunto fático probatório, verifica-se que realmente não ocorreu a publicação da sentença condenatória prolatada em 01/04/2020, conforme certificado pela secretaria no ID 135165459. Vejamos a imagem abaixo:

No entanto, extrai-se da certidão acima que os agravados foram devidamente intimados da conversão do tipo de tramitação em 13/08/2020, data em que já havia sido prolatada a sentença de parcial
procedência, conforme primeira figura acima colacionada (ID 135165459).

Além disso, consta do andamento processual registrado na certidão acima colacionada que houve a certificação de publicação do expediente referente à sentença de parcial procedência em 10/06/2020, somado ao fato de que o trânsito em julgado foi certificado após a intimação dos agravados sobre a conversão do tipo de tramitação (ID 135165459).

Ademais, analisando os autos originários constata-se que em 03/02/2021 os agravantes deram início ao cumprimento da sentença, haja vista a certificação do trânsito em julgado, o que originou os autos de no 1001603-26.2021.8.11.0050.

Constata-se dos autos do cumprimento de sentença que os agravados foram devidamente intimados via
PJe
para proceder ao pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias em 18/10/2021 (ID 217475181), mantendo-se inertes, conforme certificado em 12/11/2021 no andamento processual dos autos do cumprimento de sentença. Vejamos:

Extrai-se ainda do andamento processual disponível na página de consulta deste Tribunal de Justiça no endereço eletrônico
https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/?numeroUnico=10016032620218110050&pesquisaInicial=true&key=0.5cd1mfej8on&comarca=campo%20novo%20dos%20parecis
que o juízo condutor do feito determinou em 18/02/2022 a realização de penhora, sendo aportado aos autos o recibo do SISBAJUD em 25/05/2022:

Do exposto acima, verifica-se que diversos foram os andamentos processuais após a prolação da sentença ocorrida em 01/04/2020, porém, os agravados só se manifestaram nos autos originários em 28/02/2022 requerendo a nulidade da certidão de trânsito em julgado para oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir as questões relacionadas ao dano material, possibilitando assim a reabertura de prazo para interposição de recursos.

Ora, apesar da certidão de que não foi localizada a publicação da sentença, não há como acolher a argumentação dos agravados, sendo descabida a tese de que tenham tomado ciência da ausência de publicação apenas em 28/02/2022, memos porque, foram devidamente intimados da conversão de tramitação do feito em
13/08/2020 e posteriormente, intimados do início do cumprimento de sentença em 18/10/2021 (ID 217475181).

Portanto, observando-se as regras processuais, conclui-se que os agravados deveriam ter se manifestado acerca da referida nulidade na primeira oportunidade, o que ocorreu em 13/08/2020 quando da intimação acerca da conversão do tipo de tramitação, data em que já havia sido prolatada a sentença de parcial procedência, pois conforme as regras do processo eletrônico, tal intimação possibilitou aos agravados a ciência e acesso integral aos autos.

Desta forma, não tendo os agravados se manifestado na primeira oportunidade em que tomaram conhecimento do trânsito em julgado, a irresignação dos agravantes deve ser acolhida, pois a ausência de manifestação na primeira oportunidade acarreta a preclusão temporal, sob pena de ofensa ao art.
278 caput
do CPC/15:

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Ademais, não é possível admitir que a parte se manifeste acerca de eventual nulidade apenas no momento que lhe for mais conveniente, mantendo-se inerte por um longo período como estratégia processual como na espécie dos autos, para posteriormente alegar a nulidade de “algibeira”.

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada de modo a declarar válida a certidão de trânsito em julgado e, consequentemente, intempestivos os embargos de declaração opostos pelos agravados nos autos originários da Ação de reparação de Danos Morais e Materiais de no 0001874-
28.2016.8.11.0050 que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

É como
voto.-
”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo das partes, estas devem se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Ante o exposto
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024